Tribunal: TJMT
Processo: 1007624-59.2021.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007624-59.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOAO FIORESE NETO - CPF: 181.596.721-87 (APELANTE), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (ADVOGADO), DALADIER AGI - CPF: 003.869.011-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RUDI FIORESE - CPF: 312.232.491-15 (APELANTE), THEREZINHA LORINI FIORESE - CPF: 495.648.461-53 (APELANTE), EDNAMAR LIMA DO CARMO FIORESE - CPF: 240.459.001-44 (APELANTE), ALDO MARIO DE FREITAS LOPES - CPF: 086.311.661-20 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC e sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento a Apelação.

Os embargantes
aduzem
que houve equívoco no aresto ao interpretar a jurisprudência
nele mencionada.

Discorre
m
sobre a diferença sobre “erro de cálculo” e “critério utilizado no cálculo”
, afirmando que sua insurgência é em relação ao primeiro, de modo que não ocorreu a preclusão.

Afirmam que
“
É
inequívoca, portanto, a ocorrência de omissão e erro de fato no v. acórdão ora embargado, na medida em que deixou de reconhecer o erro material no cálculo homologado indevidamente, eis que em absoluta divergência com o título executivo judicial como acima apontado, cujo debate envolve o conteúdo normativo do art. 494, I do CPC e o art. 5o,
XXXVI
da CF/88, ambos representativos de matéria de ordem pública
”
.

Manifestação do embargado no Id.
227497161
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a questão, constou no ares
to
que “
Os apelantes pretendem a complementação do valor recebido no Cumprimento de Sentença n. 1018252-90.2019.8.11.0000, já transitado em julgado e arquivado desde 13-10-2020, para que sejam incluídos juros de mora e para que o índice de correção monetária seja alterado para o INPC, visto que, segundo aduzem, foi utilizado índice indicado pelo
TJDF
”.

C
onforme entendimento do STJ,
somente não há
preclusão no erro de cálculo referente ao erro material.

Todavia,
a discussão sobre os juros de mora e correção monetária
não se enquadra nessa exceção, visto que se trata de
critério utilizado no cálculo

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.841.962/RJ
e
AgInt
no
AREsp
n. 1.325.639/RJ
).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo do
s
embargante
s
com o resultado dado ao Recurso, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e
exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017,
DJe
de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024